Tribunal: TJDFT
Processo: 0700882-75.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700882-75.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE GOMES DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO PAN S.A, CR CORRETORA COM DE VEICULOS LTDA, DIEGO MENDES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por José Gomes dos Santos em face da r. decisão (ID 58551952, pág. 153) que, nos autos da Ação ajuizada em desfavor do Banco Pan S.A. e Outros, indeferiu a gratuidade de justiça. Alega, em síntese, que, é aposentado e aufere renda mensal no valor de um salário mínimo. Aduz que a declaração de hipossuficiência ostenta presunção de veracidade, não sendo obrigatória a juntada de documentação para comprová-la. Argumenta que a contratação de advogado particular não retira a condição de hipossuficiente apto a obter a gratuidade de justiça. Oportunizado ao Recorrente complementar a documentação com, ao menos, comprovante de renda e de despesas ordinárias, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias que movimenta e declaração de Imposto de Renda completa, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça(ID 58612108). Os autos foram instruídos com extratos bancários (IDs 58765856, 58765857, 58765858, 58768560, 58768561, 58768564, 58768563), boletos e faturas de cartão de crédito (ID 58768568) e imagem de tela referente ao resumo das entregas de declaração de IR à Receita Federal (ID 58768572). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo o § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa de veracidade à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a presunção que recai sobre a alegação da parte, caso existam nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, consoante determina o § 2o do citado artigo. No caso em apreço, a documentação acostada aos autos não comprova a hipossuficiência econômica alegada. Os extratos bancários referentes ao NU Bank informam pouca movimentação na conta (IDs 58765856, 58765857, 58765858). Os extratos bancários da CEF, por outro lado, demonstram intensa movimentação de ativos com diversos recebimentos de créditos na modalidade PIX que não foram esclarecidos (IDs 58768560, 58768561, 58768564). Embora alegue que seja isento do pagamento de IR (ID 58765854), a imagem de tela relativa ao envio das declarações à Receita Federal indica o recebimento da declaração referente ao ano de 2023, que não foi anexada aos autos pelo Agravante, embora tenha sido intimado para tal desiderato. Frise-se que, instado a apresentar a documentação relacionada no despacho constante do ID 58612108, o Recorrente limitou-se a juntar extratos bancários e boletos de pagamento, os quais não permitem aferir a situação financeira dele. Impende ressaltar que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos do Recorrente para arcar com os custos do preparo, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, ao Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, a fim de evitar o não conhecimento deste recurso (artigo 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator